Tribunal: CARF
Processo: 10925.002927/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002927/2007-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.011 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POMI FRUTAS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CUSTOS/DESPESAS. EMBALAGENS/TRANSPORTE/APRESENTAÇÃO.
PRODUTOS
PROCESSADOS/INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens destinadas ao transporte e
apresentação dos produtos processados/industrializados pelo contribuinte
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas- Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 3201-003.442, de 26/02/2018, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002927/2007-91
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002927/2007-91

O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, deu provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que
interessa ao litígio, nesta fase recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
COFINS. CRÉDITO. BENS RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO.
APURAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A aquisição de material de embalagem gera direito ao crédito da Cofins não cumulativa,
conforme IN 247/2002.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto ao conceito de insumos, em relação a outras decisões do CARF,
para fins de aproveitamento de créditos sobre os custos/despesas com embalagens destinadas ao
transporte e apresentação dos produtos processados/industrializados.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 760-e/765-e, o Presidente da
2a Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu o conceito de insumos, nos
termos da legislação do IPI, alegando, em síntese, que apenas os bens e serviços utilizados
diretamente no processo produtivo dos produtos industrializados geram créditos da contribuição.
Segundo seu entendimento, as embalagens destinadas para o transporte e apresentação dos
produtos industrializados não se enquadram no conceito de insumos, nos termos do inciso II do
art. 3o da Lei no 10.637/2002; assim, não dão direito a créditos.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas , Relator.
O recurso da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
A matéria em discussão, nesta fase recursal, restringe-se ao direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre os custos/despesas incorridos com as embalagens
destinadas ao transporte e apresentação dos produtos industrializados.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002927/2007-91

lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta Lei, o crédito
será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os custos/despesas que
direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a) fruticultura, apicultura a
agricultura; b) industrialização de frutas; c) comércio, exportação e importação de frutas,
verduras e seus derivados, insumos e embalagens; e, d) prestação de serviços na área de
classificação e armazenagem de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor
econômico.
Assim, os custos/despesas incorridos com as embalagens destinadas ao
transporte e apresentação dos produtos processados/industrializados geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002927/2007-91

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital